Tribunal: TJBA
Processo: 0032610-23.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0032610-23.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Panificadora Novembro Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, devido à ocorrência da prescrição intercorrente. A decisão de primeira instância considerou que a inércia da Fazenda Pública, após tomar ciência da não localização do devedor e de bens, resultou na paralisação do processo por tempo suficiente para a consumação da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente na execução fiscal se configura, mesmo quando a Fazenda Pública alega que a demora na movimentação processual é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566), firmou o entendimento de que a prescrição intercorrente em execuções fiscais se consuma quando a Fazenda Pública, após tomar ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, permanece inerte por um período superior a um ano (suspensão) mais o quinquênio prescricional. 4. O prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens, independentemente de despacho judicial. 5. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da frustração da diligência em abril de 2014 e o processo permaneceu paralisado por mais de seis anos, tempo suficiente para a consumação da prescrição intercorrente. 6. A Súmula nº 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a inércia do credor em dar andamento ao feito após a ciência da não localização de bens não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 7. As petições tardias protocoladas pela Fazenda Pública não foram capazes de interromper o prazo prescricional, que já havia se consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0032610-23.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Panificadora Novembro. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .